Tribunal: STF
Processo: ADI 164
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-08
Data de publicação: 1993-09-08

Ementa:
-  Ação  direta   de   inconstitucionalidade.   Pedido   de
desistencia.  Legitimidade ativa.
          -  Em se tratando  de ação direta de inconstitucionalidade,
ja  se  firmou,   nesta  Corte, o  entendimento   de  que  ação dessa
natureza   não e suscetivel  de desistencia.
          -  Instituição,   que  pode  ser   integrada  por entidades
sindicais e associações  não-sindicais,  e, além disso,  consiste  em
associação  de associações,  não e entidade  de classe para  o efeito
de    ter    legitimidade    para     propor    ação     direta    de
inconstitucionalidade.
          -  Entidade   sindical  de  grau  superior   integrada  por
sindicatos  não preenche  os requisitos  legais para  constituir  uma
Confederação  sindical.
          Ação direta de inconstitucionalidade  não conhecida.